Tribunal: TJSP
Processo: 0107640-24.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECEPTAÇÃO – materialidade – auto de exibição e prova oral que comprovam o pressuposto do crime de receptação – ser o bem objeto de ilícito.
RECEPTAÇÃO – autoria – negativa do acusado quanto a propriedade da motocicleta – vítima que comprova o roubo anterior, mas que não reconheceu o réu como sendo autor – depoimento policial que não confirma a condução da motocicleta pelo acusado –

Ementa:
RECEPTAÇÃO – materialidade – auto de exibição e prova oral que comprovam o pressuposto do crime de receptação – ser o bem objeto de ilícito.
RECEPTAÇÃO – autoria – negativa do acusado quanto a propriedade da motocicleta – vítima que comprova o roubo anterior, mas que não reconheceu o réu como sendo autor – depoimento policial que não confirma a condução da motocicleta pelo acusado – prova produzida no inquérito dando conta de que o corréu Leandro foi detido em posse da motocicleta – ausência de prova de que o apelante Wellington recebeu, conduziu ou adquiriu a motocicleta produto de roubo – ausência de provas suficientes para a condenação – absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP – provimento ao recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0107640-24.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WELLINGTON
DIAS SCHOBA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo para absolver o réu pela prática do crime
previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107640-24.2014.8.26.0050 -Voto no 22.762
2
Apelante(s): Wellington Dias Schoba
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 11a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Juiz(a) Prolator(a): Dra. Vivian Brenner de Oliveira
Data do fato: 12/08/2011
RECEPTAÇÃO materialidade auto de exibição e prova oral
que comprovam o pressuposto do crime de receptação ser o bem
objeto de ilícito.
RECEPTAÇÃO
autoria
negativa do acusado quanto a
propriedade da motocicleta
vítima que comprova o roubo
anterior, mas que não reconheceu o réu como sendo autor
depoimento policial que não confirma a condução da motocicleta
pelo acusado prova produzida no inquérito dando conta de que o
corréu Leandro foi detido em posse da motocicleta ausência de
prova de que o apelante Wellington recebeu, conduziu ou adquiriu
a motocicleta produto de roubo ausência de provas suficientes
para a condenação absolvição com fundamento no art. 386, VII,
CPP provimento ao recurso defensivo.
Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 9 meses de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa.
O réu apelou2 alegando a necessidade de
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a
desclassificação para o delito de receptação culposa, o afastamento
da reincidência e a fixação de regime menos gravoso.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo parcial provimento ao recurso.
É o relatório.
O auto de apreensão (fls. 29) e a prova
oral comprovam o pressuposto do crime de receptação, ser o bem
1 Folhas 249.
2 Folhas 277.
3 Folhas 286.
4 Folhas 297.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107640-24.2014.8.26.0050 -Voto no 22.762
3
produto de crime.
O bem foi apreendido com terceiro, que
não o autor do crime precedente. Assim, demonstrada a materialidade
do crime de receptação.
Quanto à autoria observo que o réu
Wellington não conhecia a procedência da motocicleta. Havia
comprado um veículo de Leandro por R$1.500,00, tendo ido até ao
local com esse para buscar o veículo. Negou ter adquirido a
motocicleta. Negou ter registrado a motocicleta em seu nome.
Conheceu Leandro através de um conhecido. Acredita que a
motocicleta pertencesse a Leandro.
A vítima Valério era proprietário da
motocicleta. Estava indo trabalhar conduzindo a motocicleta quando
foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, anunciaram o
assalto e subtraíram sua motocicleta. Em seguida, dirigiu-se ao distrito
policial e registrou a ocorrência. Não recuperou a motocicleta. Ambos
estavam de capacete, de modo que não conseguiu reconhece-los.
A testemunha Marcelo disse que estava
em buscas de um veículo Saveiro. Estava acompanhando a Saveiro
quando verificou que uma motocicleta ocupada por dois indivíduos
chegou ao local. O “garupa” desembarcou e adentrou no automóvel,
momento em que foi abordado pelo depoente. Seu colega policial
realizou a abordagem de outro indivíduo que deixara o local
conduzindo a motocicleta. Em pesquisas pela numeração do chassi,
constatou que se tratava de produto de roubo. Não se recorda se foi o
réu o indivíduo detido conduzindo a motocicleta.
A testemunha André disse que o réu foi
detido juntamente com outro indivíduo, de sorte que um deles foi
abordado no interior do automóvel Saveiro, e o outro foi preso
conduzindo a motocicleta, a qual estava com a placa adulterada.
Verificou que a motocicleta era roubada. Não se recorda exatamente
qual dos indivíduos foi preso conduzindo a motocicleta.
Transcrita toda a prova oral, passemos
a sua análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107640-24.2014.8.26.0050 -Voto no 22.762
4
Primeiramente, tem-se que o apelante
negou a prática delitiva, tendo informado que a motocicleta não lhe
pertencia e que não tinha conhecimento sobre sua origem. Ao
reverso, admitiu tão somente que ocupava a garupa da motocicleta
conduzida por Leandro.
A vítima Valério, em que pese ter ofertado
versão confirmando o roubo da motocicleta, não pode sequer
confirmar a autoria de tal delito, uma vez que ambos os roubadores
estavam encapuzados. Quanto à autoria de Wellington no crime de
receptação, tampouco pode contribuir, não sabendo informar com
quem sua motocicleta fora apreendida. Ademais, sequer conseguiu
recuperá-la.
Os policiais, em juízo, não reconheceram o
apelante. Narrados os fatos, nenhuma das testemunhas se lembrou
quem seria o indivíduo que estaria conduzindo a motocicleta.
Compulsando-se o histórico do boletim de ocorrência5, identificou-se o
piloto da motocicleta como sendo o corréu Leandro. Ouvido na fase
policial, o policial André confirmou tal informação, dizendo de forma
expressa que Leandro fora o detido conduzindo motocicleta, de sorte
que Wellington desembarcou do automóvel e adentrou no automóvel
Saveiro.
Na denúncia, consta que o apelante
adquiriu a motocicleta, mas não há qualquer prova nos autos neste
sentido.
Sendo assim, ante a ausência de prova
quanto à autoria por parte do apelante no tocante ao delito de
receptação, faz-se de rigor sua absolvição.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso defensivo para absolver o réu pela prática do crime previsto
no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
5 Folhas 27.